Tribunal: TJDFT
Processo: 0714626-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0714626-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: RAPHAEL ROMÃO DA SILVA SARMENTO MOTA RECLAMADO: JUIZO DA DECIMA VARA CIVEL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de Reclamação com pedido de efeito suspensivo proposta por RAPHAEL ROMÃO DA SILVA SARMENTO MOTA contra decisão de ID 191161705 proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por FRANCISCO LASMAR NOBRE, JEAN DAISY CORTEZ DA SILVA NOBRE E RAPHAEL ROMAO DA SILVA SARMENTO MOTA em desfavor de ARCEL CONSTRUTORA LTDA. Na origem trata-se de execução de honorários advocatícios contratuais, em que, segundo o contrato, o ora Reclamante teria direito a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de pró-labore, acrescido, ao final da ação, de 13% (treze por cento) do proveito econômico. Na decisão reclamada, o Juízo de Primeiro Grau deferiu a expedição de alvará em favor dos exequentes FRANCISCO LASMAR NOBRE e JEAN DAISY CORTEZ DA SILVA NOBRE, nos seguintes termos: Defiro a expedição de alvará de levantamento dos valores depositados no processo em favor dos exequentes Francisco Lasmar Nobre e Jean Daisy Cortez da Silva Nobre, para o Pix indicado na petição de ID. 189652262, decotando-se o valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), o qual deverá ser mantido em conta judicial até o julgamento do Agravo de Instrumento indicado abaixo. Os 13% devidos ao advogado Raphael Romão da Silva, em virtude da decisão proferida pelo e. Tribunal no Agravo de Instrumento de no 0704509-24.2024.8.07.0000 (ID. 186572407), já foram devidamente levantados por ele (IDs. 187799169 e 187799168). Após a expedição do alvará eletrônico, aguarde-se a transferência dos valores pela 2a Vara Cível da Comarca de Uruaçu-GO. O reclamante alega que a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau descumpre a Decisão prolatada pelo Desembargador Relator de ID 55688525 no Agravo de Instrumento de no 0704509-24.2024.8.07.0000. Sustenta que no Agravo de Instrumento 0704509-24.2024.8.07.0000 foi-lhe concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para bloquear o valor correspondente a 13% (treze por cento) sobre o montante a ser depositado no Processo no 0030396-34.2013.8.07.0001, totalizando R$ 57.747,26 (cinquenta e sete mil e setecentos e quarenta e sete reais e vinte e seis centavos). Informa que em decisão que lhe autorizou o levantamento do valor incontroverso, o juízo manteve-se silente quanto ao valor controvertido; e neste momento autorizou aos exequentes o valor total do restante depositado, com a justificativa de que a tutela antecipada já foi satisfeita, ignorando o valor integral envolvido na execução. Aduz a obrigação do Juízo de Primeiro Grau de observar a decisão proferida pelo Desembargador Relator nos autos do Agravo de Instrumento no 0704509-24.2024.8.07.0000, e que ao permitir o levantamento integral dos valores pelos Reclamados, em desconsideração à ordem do Juízo Ad Quem, sem a devida retenção, constitui afronta direta à autoridade judicial e ao princípio da boa-fé processual. Entende que presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC. Assim, o reclamante requer, em suma, a concessão imediata da tutela de urgência para determinar ao Juízo de Primeira Instância o cumprimento da Decisão de ID 55688525 proferida no Agravo de Instrumento 0704509-24.2024.8.07.0000, e garantir o bloqueio e indisponibilidade dos valores remanescentes a corresponder a 13% do montante total depositado no Processo 0030396-34.2013.8.07.0001, no montante de R$ 38.512,29 (trinta e oito mil, quinhentos e doze reais e vinte e nove centavos); reversão do PIX realizado; intimação do magistrado para prestar informações; citação dos reclamados; cassação da decisão de ID 191161705; e subsidiariamente, medida adequada à solução da controvérsia. Dispensado o recolhimento do preparo, em face da concessão da benesse da gratuidade de justiça (ID 57835261). É o relatório. Decido. De acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Nos termos do art. 988 do CPC, cabe reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; Para garantir a autoridade das decisões, a reclamação fundamentada no inciso II do dispositivo supracitado, reclama a indicação de necessidade de assegurar o efetivo cumprimento do julgado proferido pelas Cortes de Justiça. Apesar do entendimento do reclamante da afronta praticada pela decisão proferida, verifica-se que esta limitou-se nos exatos termos da decisão que concedeu a tutela recursal nos autos do Agravo de Instrumento 0704509-24.2024.8.07.0000, confira-se a seguir. No Agravo de Instrumento 0704509-24.2024.8.07.0000, o Desembargador Relator assim deferiu a tutela recursal: Assim, deve ser bloqueado o valor referente a 13% sobre todo o montante que for depositado no processo, acrescido de R$ 2.500,00, até o julgamento do presente recurso. Defiro em parte o pedido de tutela de urgência recursal para determinar o bloqueio, imediatamente, do valor referente a 13% sobre todo o montante que for depositado no Processo no 0030396-34.2013.8.07.0001, em trâmite perante a 10a Vara Cível de Brasília/DF, acrescido de R$ 2.500,00, até o julgamento do presente recurso. A Decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau assim determina o levantamento dos valores: Defiro a expedição de alvará de levantamento dos valores depositados no processo em favor dos exequentes Francisco Lasmar Nobre e Jean Daisy Cortez da Silva Nobre, para o Pix indicado na petição de ID. 189652262, decotando-se o valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), o qual deverá ser mantido em conta judicial até o julgamento do Agravo de Instrumento indicado abaixo. Os 13% devidos ao advogado Raphael Romão da Silva, em virtude da decisão proferida pelo e. Tribunal no Agravo de Instrumento de no 0704509-24.2024.8.07.0000 (ID. 186572407), já foram devidamente levantados por ele (IDs. 187799169 e 187799168). Em atenção à tutela concedida, restaram decotados da ordem de levantamento, os R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), e a proporção de 13% dos valores, naquele momento, depositados no processo foram levantados pelo Reclamante. Não se verifica a contrariedade da decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau à Decisão que concedeu a tutela recursal proferida pelo Desembargador Relator; muito pelo contrário, nota-se o atendimento nos exatos termos concedidos pelo Juízo Ad Quem. Destaque-se que no momento da concessão da tutela recursal, conforme os saldos da conta judicial, existente o valor de aproximadamente R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), de modo que a proporção liberada ao ex-patrono, encontra-se em consonância com tutela concedida. Ainda, não resta demonstrado na reclamação a existência de outros valores depositados em juízo referente à esta ação. Em que pese a alegação de que ainda pende a transferência de outros valores, a justificar o bloqueio de parcela maior, esta ainda não foi realizada, de modo que não há impeditivo ao levantamento da proporção já depositada correspondente ao direito dos exequentes. Destaque-se que a execução dos honorários até pode ser realizada nos mesmos autos, mas não tem preferência ao direito das partes. Logo não há que se falar em bloqueio do valor total considerando parcelas a serem futuramente depositadas para satisfação do crédito do ex-patrono, em desfavorecimento do direito dos exequentes. Fundamentos supra apenas a título de esclarecimentos, a presente reclamação padece de cabimento, eis que o reclamante se utiliza da presente reclamação, que tem caráter excepcional, como sucedâneo ao meio processual cabível, qual seja, o agravo de instrumento. Conforme entendimento do STJ, a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo aos recursos e incidentes processuais legalmente adequados. Neste sentido, ressalto os precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ART. 988, § 5o, II, DO CPC. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE PROCESSAMENTO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. (...) 3. A reclamação constitui-se como medida excepcional, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl na Rcl 35.329/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/09/2018, DJe 03/10/2018) (destaque nosso) RECLAMAÇÃO. ARTS. 105, I, "f", DA CF; 988, I, II e IV, DO CPC; E 187, DO RISTJ. MEDIDA EXCEPCIONAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DE PRISÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO SENTENCIANTE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A reclamação é um remédio destinado a preservar a competência do Superior Tribunal de Justiça ou para garantir a autoridade de suas decisões, sempre que houver indevida usurpação por parte de outros órgãos de sua competência constitucional, nos termos dos artigos 105, I, "f", da Constituição Federal, 988, incisos I, II e IV, do CPC, e 187, do RISTJ. 2. Assim, cumpre dizer que a reclamação é uma medida excepcional, sendo inadmissível a sua utilização como sucedâneo recursal. (...) 7. Reclamação julgada improcedente. (Rcl 34.065/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 20/06/2018) (destaque nosso) Nesse mesmo sentido, já se posicionou esta Colenda Turma: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. HIPÓTESE. AÇÃO INADMISSÍVEL. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. RELAÇÃO PROCESSUAL. ANGULARIZAÇÃO. 1. A reclamação constitucional é inadmissível quando cabível a interposição de agravo de instrumento, recurso próprio para impugnar decisões interlocutórias proferidas em cumprimentos de sentença nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2. O arbitramento de verba honorária sucumbencial em reclamação é devido quando angularizada a relação processual. 3. Agravos internos desprovidos. (Acórdão 1695521, 07226523220228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 11/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaque-se que a reclamação é admitida para provocar a correição de ato jurisdicional que contenha erro de procedimento e que, diante da ausência de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação; não se trata de via recursal, mas, sim, uma medida excepcional para controle da atuação jurisdicional, estando sua admissão condicionada à sujeição do seu objeto às situações contempladas na legislação (artigo 988 do CPC e artigo 196 do RITJDFT). Verifica-se que a decisão reclamada se trata de novo ato processual com conteúdo decisório distinto daquele agravado anteriormente. Logo, se tratando de decisão proferida em Cumprimento de Sentença, deveria ser enfrentada por meio de agravo de instrumento e não por meio de reclamação. Com essas razões, INDEFIRO a petição inicial, nos termos do art. 485, inciso I, e do art. 988, inciso II, ambos do CPC e do art. 198, inciso I, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquive-se. Brasília – DF, 11 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator